Tribunal: TJSP
Processo: 0026828-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Pretensão de apreciação de matéria atinente à execução criminal – Ausência de informações de que houve interposição de qualquer recurso em relação à decisão que homologou a falta disciplinar cometida pelo Paciente ou, ainda, que tenha sido negada a possibilidade de recorrer do r. decisum - Remédio constitucional usado de maneira indiscriminada – Via eleita

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Pretensão de apreciação de matéria atinente à execução criminal – Ausência de informações de que houve interposição de qualquer recurso em relação à decisão que homologou a falta disciplinar cometida pelo Paciente ou, ainda, que tenha sido negada a possibilidade de recorrer do r. decisum - Remédio constitucional usado de maneira indiscriminada – Via eleita inadequada, que não serve como sucedâneo recursal para decisões proferidas em processo de execução criminal – Impetração não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026828-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é impetrante/paciente
JORGE FERNANDES NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da Impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026828-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 11.686
Habeas Corpus no 0026828-38.2020.8.26.0000
Comarca: Itapevi Vara Criminal
Impetrante/Paciente: Jorge Fernandes Neto
Habeas Corpus
Execução criminal
Pretensão de
apreciação de matéria atinente à execução criminal

Ausência de informações de que houve interposição de
qualquer recurso em relação à decisão que homologou a
falta disciplinar cometida pelo Paciente ou, ainda, que tenha
sido negada a possibilidade de recorrer do r. decisum -
Remédio constitucional usado de maneira indiscriminada
Via eleita inadequada, que não serve como sucedâneo
recursal para decisões proferidas em processo de execução
criminal Impetração não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado, de próprio
punho, sob a alegação de que o Impetrante/Paciente em cumprimento de pena de 41
anos e 04 meses de reclusão em regime fechado, sofre constrangimento ilegal.
Menciona o Impetrante/Paciente que lhe foi aplicada sanção punitiva, pelo
cometimento de falta disciplinar de natureza grave, estabelecido o prazo de 01 ano
para a reabilitação do seu comportamento carcerário. Relata o Impetrante/Paciente
que no período de cumprimento de sua reprimenda, teve apenas 01 único
cometimento de falta disciplinar. Salienta o Impetrante/Paciente que a Súmula no 534
do C. STJ dispõe que a falta disciplinar interrompe a execução da pena, trata-se de
mera orientação. Aduz que a Súmula no 501 do C. STJ preceitua que o Juiz das
Execuções Criminais deve aplicar penas mais benéficas, bem como a Lei deve
retroagir para beneficiar o Impetrante/Paciente para afastar a interrupção do lapso
temporal de cumprimento de pena. Defende o Impetrante/Paciente que não deve
existir a duplicidade punitiva, pois se trata de ilegalidade. Requer, assim, a concessão
da liminar para que seja afastada a falta disciplinar (fls. 02/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026828-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 11/12).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento da Impetração (fls. 14/19).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Alega o Impetrante que cumpre uma pena total de 41
anos e 04 meses de reclusão, atualmente em regime fechado, tendo lhe sido
aplicada sanção punitiva, pelo cometimento de falta disciplinar de natureza grave, e
estabelecido o prazo de 01 ano para a reabilitação do seu comportamento carcerário.
Segundo consta dos autos, não há informação de que
tenha sido interposto de Agravo de Execução acerca da r. decisão que reconheceu a
prática de falta disciplinar mencionada ou, ainda, que lhe tenha sido negada a
possibilidade de recorrer de tal decisão.
No caso em testilha, verifica-se o uso inadequado do
presente remédio constitucional.
Com efeito, o habeas corpus tem sido utilizado
indiscriminadamente, embora se trate de medida estreita que não se presta a
substituir recurso adequado, no caso, o agravo em execução, com previsão no art.
197, da Lei no 7.210/84.
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte:
“HABEAS CORPUS” - Impetração contra decisão que
indeferiu pedido de progressão de regime prisional -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026828-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Via inidônea - Agravo em execução - Cabimento -
“Habeas corpus” não conhecido” (“Habeas PODER
JUDICIÁRIO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO DE SÃO PAULO 4 Voto No 29.486 Habeas
Corpus
no
2151224-92.2016.8.26.0000
Sorocaba
Corpus” n. 905.832-3/6 Presidente Prudente 1a Câmara
Criminal Relator: Canellas de Godoy 07.03.06 V.U.
Voto n. 9.229).
Da mesma forma entende o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
"O HABEAS CORPUS é meio impróprio para a
obtenção de benefícios relativos à execução da
reprimenda, tendo em vista a incabível dilação
probatória que se faria necessária ao exame da presença
dos requisitos exigidos para a concessão das benesses
legais. Ordem denegada” (STJ - 5a Turma - Habeas
Corpus n.o 28.076/RJ Rel. Gilson Dipp j. 09.09.2003
DJU 06.10.2003).
No caso dos autos, não há sequer indícios de que o
Paciente teria sido “impedido de recorrer”. E conforme já argumentado, a via eleita é
inadequada para pleitos referentes à Execução da Pena ou para recorrer de decisões
proferidas no âmbito das Execuções Penais, cujo recurso adequado é o Agravo de
Execução, que não foi interposto pelo Paciente.
Ainda que assim não fosse, observo que nenhum
pedido foi feito ao Juízo de origem, referente a essa matéria, o que, por si só, já
inviabiliza a análise de tal pleito, a fim de evitar a supressão de Instância.
Nesse mesmo sentido já se manifestou o C. STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026828-38.2020.8.26.0000 -Voto no
5
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO EM
CONTINUIDADE DELITIVA, COM RESULTADO
LESÃO CORPORAL GRAVE. DETRAÇÃO PENAL.
ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO NA APLICAÇÃO.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
PENA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
POR
EXCESSO
DE
PRAZO.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. QUESTÃO
PREJUDICADA.
PRISÃO
DOMICILIAR
EM
RAZÃO DE DOENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício.
2. A análise de alegado prejuízo decorrente da
aplicação da detração no caso específico do paciente
fica inviabilizada pela deficiência de instrução, uma vez
que não foi juntada aos autos cópia da sentença
condenatória.
3. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-
constituída do direito alegado, devendo a parte
demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de
documentos, a existência de constrangimento ilegal
imposto ao paciente. Precedentes.
4. Fica prejudicada a alegação de constrangimento
ilegal por excesso de prazo para o julgamento do
processo com a superveniência de sentença.
5. Não tendo a Corte a quo se manifestado a respeito
do mérito do pedido de concessão de prisão
domiciliar em razão de doença sofrida pelo paciente,
tampouco em relação a pleito de expedição de guia
de execução provisória, esta Corte fica impossibilitada de apreciar diretamente tais
questões, sob pena de incidir em indevida supressão
de instância.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 318.411/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
16/08/2016, DJe 25/08/2016) (destaquei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026828-38.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Assim, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
Impetração.
Ely Amioka
Relatora